Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECRETAÇÃO DE SIGILO. PETIÇÕES E DOCUMENTOS QUE INDIQUEM A LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível a decretação de sigilo em relação a petições e documentos que indiquem a localização do veículo objeto de Ação de Busca e Apreensão, quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a efetiva apreensão do bem.
2. Trata-se de medida à disposição o juiz, no uso do poder geral de cautela, que visa a preservar o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CR/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.